Tribunal: TJSP
Processo: 1004347-44.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos das rés.

Alegação de ilegitimidade passiva da Caoa Cherry afastada. Veículo adquirido é da marca Caoa Cherry. Irrelevância do local de montagem. Caoa Cherry integrante do grupo Caoa Montadora de Veículos, responde

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos das rés.

Alegação de ilegitimidade passiva da Caoa Cherry afastada. Veículo adquirido é da marca Caoa Cherry. Irrelevância do local de montagem. Caoa Cherry integrante do grupo Caoa Montadora de Veículos, responde solidariamente pelos danos causados à consumidora.

Perícia judicial conclusiva pela existência dos vícios reclamados no veículo, inobstante as idas e vindas do veículo na oficina. A repetição dos vícios e a frustração das diversas tentativas de reparo justificam a rescisão do contrato de compra e venda do veículo.

Rescisão do contrato de compra e venda que implicará, de pleno direito, a do contrato de financiamento conexo, nos termos do art. 54-F caput, §§ 2o e 4o do CDC. Autora que formulou pedido de devolução de valores e inexigibilidade do contrato de financiamento. Necessidade de inclusão da instituição financeira no polo passivo. Decisão saneadora que indeferiu o pedido de inclusão da financeira. Decisão não agravável que pode ser revista neste momento.

Anulação da sentença, com determinação de inclusão da instituição financeira no polo passivo. Recursos prejudicados.